Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013154-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE:
JAIR DEZETE MACHADO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que decretou e mantém por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 423-06.2006.811.0027 (cód. 6601), em que denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, caput c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o nobre causídico inicia esclarecendo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos supracitados em 11/09/2013, tendo o d. magistrado singular justificado o decreto na suposta necessidade de assegurar a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal, porquanto o acusado teria se evadido do distrito da culpa ou mudado de endereço sem comunicar previamente o juízo, visto que embora citado por edital, deixou de comparecer aos atos processuais; sendo o respectivo mandado cumprido em 10/09/2018, na comarca de Campo Grande/MS.
Prossegue relatando que as audiências de instrução já foram redesignadas mais de uma vez sem fundamentação concreta, e na data de 25/09/2019, por ocasião de mais uma solenidade em continuação, foi determinada a expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas faltantes, tendo o MM. Juiz de primeiro grau optado por aguardar o retorno da missiva para dar prosseguimento ao feito, conquanto o art. 222, §1o do CPP e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sinalizem que “a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal”; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere à míngua de elementos concretos e contemporâneos.
Nessa ordem de idéias, aponta que a subsistência da prisão preventiva imposta ao paciente por mais de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias sem que a primeira fase do rito escalonado do Júri tenha se encerrado configura malsinado excesso de prazo, ferindo de morte o princípio constitucional da razoável duração do processo, máxime se consideradas a natureza excepcional e subsidiária da prisão preventiva, as condições pessoais abonatórias que supostamente militam em favor do segregado e a ausência de desídia da defesa técnica apta a justificar o maior elastério na marcha processual, o qual atribui exclusivamente ao Poder Judiciário; fatores que, segundo o impetrante, impõem a substituição do encarceramento por providências cautelares alternativas.
Diante de tais argumentos, pugna pela concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial veio munida com procuração e os documentos digitais anexados sob o ID 47143951.
É o relatório.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo i. defensor, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (CF/88 - art. 5o, LXVIII), notadamente porque é de amplo conhecimento dos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem dilações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é o suficiente para, nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; até mesmo porque, não há como concluir, de súbito, pela existência de desídia da acusação ou do d. magistrado a quo na condução do feito, sendo certo que o entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, aparentemente, inocorre na hipótese versada.
E quanto à alardeada falta de contemporaneidade, não se desconhece que a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, tal qual previsto no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Todavia, como outrora se pronunciou a Ministra Cármen Lúcia acerca da relativização do critério cronológico, necessário avaliar “se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (STF – HC 143.333, Rel.: Ministro EDSON FACHIN, Plenário, Julgamento em 12 de abril de 2018). E a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Desse modo, nesse momento preliminar, a manutenção do beneficiado neste writ em cárcere se mostra medida suficiente e adequada ao caso concreto, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade, principalmente se levarmos em conta que cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
E ainda que o denunciado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do mesmo Códex, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Portanto, à priori, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, até mesmo porque é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do writ, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JAIR DEZETE MACHADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator